Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processo : 0736994-43.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em ação de obrigação de não fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, se abstenha de criar obstáculo à conclusão da obra no imóvel do autor-agravado, sob pena de multa. Em contraminuta, o agravado informa o término da obra (id. 76782551). Assim, manifeste-se o agravante se remanesce o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator